Tribunal: TJPA
Processo: 0044816-22.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0044816-22.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIOMAR DE SOUSA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0044816-22.2013.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ELIOMAR DE SOUSA ROZA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização ajuizada por pessoa física em face do Estado do Pará, em razão da anulação de procedimento licitatório (Processo nº 008/2011 – SEFA/PA) para fornecimento de refeições a servidores públicos. A parte autora, na condição de sócio da empresa vencedora da licitação, alegou ter efetuado gastos preparatórios à execução contratual, os quais teriam resultado em danos materiais e morais, ante a frustração da contratação após parecer jurídico que reconheceu a ilegalidade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o sócio de empresa vencedora de licitação detém legitimidade para propor, em nome próprio, ação indenizatória por prejuízos decorrentes do certame; (ii) estabelecer se a anulação do procedimento licitatório, por ilegalidade constatada em parecer jurídico, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilização civil objetiva do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a legitimidade ativa do sócio, ainda que único, para pleitear em nome próprio indenização decorrente de relação jurídica estabelecida entre a pessoa jurídica e a Administração Pública, por se tratar de entes distintos e autônomos patrimonialmente.

4.

A anulação do certame pela Administração, com base em parecer jurídico devidamente fundamentado, constitui exercício legítimo do poder de autotutela, previsto no artigo 49 da Lei nº 8.666/1993, não configurando ato ilícito nem ensejando, por si só, obrigação de indenizar.

5.

A adjudicação e a homologação do procedimento licitatório conferem mera expectativa de direito ao licitante, inexistindo direito subjetivo à celebração do contrato até sua efetiva formalização, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A responsabilidade civil do Estado pressupõe, mesmo sob a égide da teoria do risco administrativo, a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos não verificados na hipótese em exame, porquanto a anulação decorreu de vício insanável e o autor assumiu os riscos empresariais de forma voluntária e prematura.

7.

Os danos materiais alegados não restaram comprovados de modo cabal, havendo despesas realizadas antes da publicação do edital e outras após ciência da nulidade do procedimento, bem como notas fiscais em nome de terceiros, o que fragiliza a demonstração do nexo entre o dano e o ato administrativo.

8.

Não configurado o dano moral, pois a frustração contratual, sem demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, não enseja reparação. A atuação administrativa deu-se de forma motivada, sem abuso de poder ou ilegalidade, afastando qualquer conduta ensejadora de abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O sócio da empresa licitante não possui legitimidade para, em nome próprio, postular indenização por prejuízos decorrentes da relação jurídica entre a pessoa jurídica e a Administração Pública.

2.

A anulação de procedimento licitatório por vício insanável, devidamente reconhecido em parecer jurídico, configura exercício legítimo do poder de autotutela e não enseja responsabilidade civil do Estado.

3.

A homologação do certame não gera direito subjetivo à contratação nem obrigação de indenizar, exceto em hipóteses de abuso, erro grosseiro ou má-fé, ausentes no caso concreto.

4.

A expectativa frustrada decorrente da não formalização contratual, sem comprovação de prejuízo direto e imediato ou de conduta ilícita estatal, não justifica a concessão de danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; CPC, arts. 17, 485, VI; Lei nº 8.666/1993, arts. 3º, § 1º, e 49; Súmula 473/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2256504/SC, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; STJ, REsp nº 1.327.357/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 20.04.2017, DJe 23.05.2017; STJ, REsp nº 1731246/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 19.06.2018, DJe 26.11.2018; TRF3, ApCiv nº 00046494520114036000/MS, Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, 4ª T., j. 19.10.2022, DJEN 28.10.2022.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 04/12/2025 e encerrada aos 11 dias do mês de dezembro do mesmo ano (11/12/2025).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Eliomar de Sousa Roza, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor.

Historiando os fatos, Eliomar de Sousa Roza ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é proprietário da empresa Eliomar de Sousa Roza ME (Azeitona Grill Restaurante), vencedora do Processo Licitatório nº 008/2011, promovido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Pará – SEFA, cujo objeto consistia no fornecimento de refeições (café da manhã, almoço e jantar) aos servidores públicos da CECOMT, localizada na cidade de Itinga/PA.

Alega que a licitação seguiu seu trâmite regular, culminando na homologação e na emissão da nota de empenho no valor de R$ 37.779,31 (trinta e sete mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos), tendo inclusive o contrato sido reduzido a termo.

Segundo a inicial, após convocação da SEFA, o autor dirigiu-se à cidade de Itinga, onde promoveu a instalação de sua estrutura operacional, adquirindo utensílios e gêneros alimentícios, e contratando pessoal para início das atividades. Todavia, ao retornar a Belém para assinatura do contrato, foi surpreendido com novo parecer jurídico da SEFA (Parecer nº 298/2011), que reconheceu a ilegalidade do procedimento licitatório, ao argumento de que os servidores da unidade já percebiam vale-refeição, o que tornaria incabível a contratação do serviço de alimentação. Diante disso, pleiteou a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 27.812,54 (vinte e sete mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos), e de danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)

Logo, impõe-se a condenação em danos morais, arbitrando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), reportados ao momento da propositura da ação.

IX – DA CONCLUSÃO.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para extinguir o processo com base no art. 487, I do CPC.

A condenação refere-se aos valores históricos, sem a atualização proposta pelas partes.

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

• Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

• Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.

Sem custas dado a isenção da fazenda demandada.

Os honorários serão fixados por ocasião do cumprimento de sentença.

Sentença sujeita à remessa necessária, por tratar-se de condenação em valores ilíquidos, na forma da súmula 490 do STJ.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação, arguindo, inicialmente, a ilegitimidade ativa do autor, por entender que este não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, indenizações decorrentes de procedimento licitatório supostamente frustrado, cuja titularidade pertence à pessoa jurídica Eliomar de Sousa Roza ME. Sustenta, portanto, que o autor, na qualidade de sócio, não poderia postular reparação de danos suportados pela empresa, pessoa jurídica dotada de personalidade distinta.

No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito praticado pelo ente público, porquanto a anulação do certame decorreu da constatação de ilegalidade insanável, devidamente reconhecida em parecer jurídico vinculante da própria SEFA, conforme dispõe o art. 49 da Lei nº 8.666/93. Defende que a Administração agiu em estrita observância ao princípio da legalidade, não havendo que se falar em responsabilidade civil do Estado, tampouco em dever de indenizar.

Afirma ainda que não restaram comprovados nos autos os danos materiais alegados, pois os documentos apresentados em nome de terceiros e do autor não comprovam despesas efetivamente suportadas pela empresa vencedora da licitação. Além disso, assevera que os gastos realizados ocorreram sob risco do empreendedor, sem qualquer ingerência ou imposição por parte da Administração Pública.

Quanto aos danos morais, sustenta a ausência de elementos ensejadores da reparação, por inexistência de ato ilícito, nexo causal e prejuízo extrapatrimonial. Argumenta que eventuais frustrações não configuram abalo moral indenizável, tratando-se de meros dissabores inerentes à atividade empresarial. Subsidiariamente, requer a redução do montante arbitrado, por reputá-lo excessivo, sugerindo que, caso mantida a condenação, esta seja limitada a patamar mais razoável, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, ao menos, reduzindo-se significativamente os valores arbitrados a título de danos morais e materiais.

Em contrarrazões, o recorrido deixou de se manifestar, conforme certidão da unidade processual judicial, a qual atestou a ausência de anexos às supostas contrarrazões apresentadas (ID 26156719).

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por não se tratar de interesse público ou social relevante, tampouco envolver incapaz ou litígio coletivo, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos sem emissão de parecer.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença de mérito que, nos autos de ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A controvérsia insere-se no âmbito do Procedimento Licitatório n.º 008/2011, promovido pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, cujo objeto consistia na contratação de fornecimento de refeições aos servidores lotados na CECOMT, localizada no município de Itinga, Estado do Pará.

A parte autora, ora apelada, alega que sua empresa sagrou-se vencedora do certame licitatório, promovido pela Administração Pública, tendo, inclusive, realizado diversas despesas preparatórias à execução do contrato, mesmo antes de sua formalização. Sustenta, ainda, que foi surpreendida com a ulterior anulação do procedimento licitatório, motivada por parecer jurídico exarado pelos próprios órgãos da Administração, o qual reconheceu a nulidade do objeto licitado, ao fundamento de concessão de auxilio alimentação, mediante crédito nos contracheques dos servidores, que já era pago mensalmente.

O apelante, por sua vez, suscita, em sede preliminar, a ilegitimidade ativa
ad causam
de Eliomar de Sousa Roza, sob o fundamento de que a relação jurídica deduzida em juízo decorre de atos praticados pela empresa Eliomar de Sousa Roza ME, pessoa jurídica de direito privado, distinta de seu titular, razão pela qual apenas esta deteria legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

No mérito, o apelante sustenta a inexistência de conduta ilícita imputável à Administração, alegando que a anulação do procedimento licitatório observou os ditames legais e decorreu de motivação legítima, respaldada em parecer jurídico exarado por órgão competente.

Aduz, ainda, a ausência de prejuízo juridicamente relevante, apto a ensejar reparação, bem como a inexistência de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o suposto dano alegado. Por fim, impugna os valores arbitrados a título de indenização por danos morais, por reputá-los excessivos e desproporcionais frente às circunstâncias do caso concreto.

A demanda veicula pretensão de cunho indenizatório decorrente da frustração de contratação administrativa, da qual resultaria prejuízo patrimonial. No caso concreto, a pessoa jurídica Eliomar de Sousa Roza ME foi a efetiva participante do certame e adjudicatária do objeto licitado, motivo pelo qual é a única titular do direito subjetivo invocado.

Conforme reiterada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é inviável a postulação, em nome próprio, por parte de sócio, ainda que único ou administrador da empresa, de indenizações decorrentes de relações jurídicas estabelecidas entre a pessoa jurídica e o Poder Público. Tal impossibilidade decorre da separação patrimonial entre a sociedade empresária e seus integrantes, princípio consagrado no ordenamento jurídico pátrio e apenas relativizado nas hipóteses expressamente autorizadas pelo instituto da desconsideração da personalidade jurídica, o que, evidentemente, não se verifica na espécie.

Nesse sentido, a egrégia Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, em situação análoga:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS EM AÇÕES TRABALHISTAS. ILEGITIMIDADE DE SÓCIA PARA PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELA PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. "
O sócio não detém legitimidade ativa para postular, em nome próprio, indenização por prejuízos causados ao patrimônio de empresa, eis que eventual condenação decorrente da causa de pedir só poderia se destinar à própria sociedade e à recomposição do capital social, e não diretamente ao patrimônio de determinado sócio postulante
" (REsp 1.327 .357/RS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Relatora p/ acórdão a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 23/5/2017). Precedentes. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2256504 SC 2022/0374536-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

A mesma linha interpretativa se observa no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.º 2256504/SC, de relatoria do eminente Ministro Raul Araújo, que reafirma a ausência de legitimidade ativa do sócio para pleitear, em nome próprio, ressarcimentos cujo titular é a pessoa jurídica, porquanto se tratam de direitos pertencentes exclusivamente ao ente empresarial.

O entendimento é igualmente corroborado no
REsp
n.º 1.985.206/RJ, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, ocasião em que se assentou que o interesse meramente econômico do sócio não configura interesse jurídico suficiente para legitimar sua atuação processual em nome próprio, ausente previsão de legitimação extraordinária ou demonstração de afetação direta ao seu patrimônio individual.

Diante de tais premissas, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa do autor da ação originária. Em consequência, a demanda deve ser extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ainda que se reconheça, em juízo preliminar, a ilegitimidade ativa da parte autora/apelada para a propositura da presente demanda, por cautela e em atenção ao princípio da eventualidade, adentra-se, desde logo, na análise do mérito da controvérsia deduzida nos autos.

A análise do mérito evidencia a ausência de comprovação dos pressupostos autorizadores da responsabilidade civil objetiva do Estado, quais sejam: a prática de conduta administrativa lesiva, a ocorrência de dano e a existência de nexo de causalidade entre ambos, nos termos da teoria do risco administrativo adotada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Impende destacar que a conduta da Administração Pública ao anular o procedimento licitatório encontra amparo direto no princípio da autotutela. Tal princípio confere à Administração o poder-dever de rever seus próprios atos, de ofício ou mediante provocação, sempre que verificada sua ilegalidade, assegurando-se, por consequência, a higidez do ordenamento jurídico e a supremacia do interesse público sobre o interesse particular.

A autotutela, ao mesmo tempo que garante à Administração o controle da legalidade dos seus próprios atos, impõe-lhe a obrigação de invalidá-los quando eivados de vícios insanáveis. Tal prerrogativa não constitui faculdade discricionária, mas imposição normativa vinculada, notadamente quando o vício decorre de afronta direta aos princípios da legalidade, da finalidade e da moralidade administrativa. Nesse contexto, o exercício do poder de autotutela, quando fundado em juízo técnico-jurídico devidamente motivado, não configura ilicitude nem enseja, por si só, o dever de indenizar.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já assentou que “a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vício que os torne ilegais, porque deles não se originam direitos” (
Súmula 473/STF
), ressalvadas, naturalmente, as situações consolidadas pela decadência ou pelo direito adquirido de terceiros de boa-fé, o que não se verifica nos autos.

Além disso, para o adequado deslinde da controvérsia, impõe-se distinguir, com a devida precisão conceitual, os institutos da adjudicação e da homologação no âmbito da licitação pública, cujos efeitos jurídicos são distintos e possuem implicações relevantes no tocante à responsabilidade do Estado.

A adjudicação consiste no ato administrativo pelo qual a Administração atribui ao licitante vencedor o direito de ser contratado, declarando-o adjudicatário do objeto licitado. Trata-se, portanto, de um ato declaratório, de efeitos internos ao certame, e que não vincula a Administração à obrigatoriedade da contratação. Tal entendimento decorre da ausência de bilateralidade nesse momento do procedimento licitatório, ainda não aperfeiçoado por vínculo jurídico obrigacional.

Já a homologação, por sua vez, é o ato final da licitação, de competência da autoridade superior, que valida todo o procedimento antecedente, reconhecendo sua regularidade e legitimidade. Apenas com a homologação se encerra a fase externa da licitação, o que, todavia, ainda não implica, por si só, a celebração do contrato administrativo. A homologação, como ato vinculado, condiciona-se à verificação da legalidade do certame, podendo ser negada ou anulada sempre que constatada alguma mácula substancial que comprometa a validade do procedimento.

Destarte, é da homologação que decorre o dever jurídico da Administração de, uma vez mantidas as condições inicialmente postas e ausente óbice legal, promover a celebração do contrato. Contudo, se entre a adjudicação e a homologação sobrevier parecer técnico ou jurídico indicando vício material no edital ou incompatibilidade com normas de direito público — como se deu no presente caso, diante da constatação de ilegalidade no fornecimento de refeições a servidores que já percebiam vale-alimentação —, a Administração encontra-se autorizada, ou melhor, obrigada, a sustar o prosseguimento do feito, sem que disso decorra qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da confiança legítima.

Nesse cenário, portanto, o mero fato de o licitante ter sido declarado vencedor do certame não gera direito subjetivo à contratação, tampouco à indenização por eventual expectativa frustrada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, antes da formalização do contrato, não há relação jurídica obrigacional capaz de fundamentar indenização por danos morais ou materiais, excetuadas hipóteses de abuso de direito, conduta dolosa ou erro grosseiro, inexistentes na espécie.

Em reforço deste entendimento, transcrevo os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REVOGAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO. REVISÃO DO JULGADO COMBATIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. “
O procedimento licitatório pode ser revogado após a homologação, antes da assinatura do contrato, em defesa do interesse público. O vencedor do processo licitatório não é titular de nenhum direito antes da assinatura do contrato. Tem mera expectativa de direito, não se podendo falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, previstos no § 3º do artigo 49 da Lei nº 8.666/93
” (RMS 30.481/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 02/12/2009). 3. No mais, o Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou configurado o interesse público na revogação do certame em comento, ao considerar a necessidade de se garantir tratamento isonômico às partes, facultando aos licitantes a apresentação de novas propostas. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1731246 SE 2018/0050068-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2018)

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADJUDICAÇÃO. MOTIVAÇÃO. JUSTIFICADA. INTERESSE PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. 1. A licitação, como qualquer outro procedimento administrativo, é suscetível de anulação, em caso de ilegalidade, e revogação, por conveniência e oportunidade, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93 e das Súmulas 346 e 473/STF. 2.
Mesmo após a homologação ou a adjudicação da licitação, a Administração Pública está autorizada a anular o procedimento licitatório, verificada a ocorrência de alguma ilegalidade, e a revogá-lo, no âmbito de seu poder discricionário, por razões de interesse público superveniente
. 3. Na espécie, não se vislumbra qualquer ilegalidade por parte da ré ao revogar o processo licitatório, porquanto tal fato se deu com base no caput do artigo 49 da Lei nº 8.666/199, em razão do interesse público, pelo motivo de que a construção de cantinas em dois locais no Compus da Ré/FUFMS, quando o interesse maior seria mais cantinas para atendimento de todo o Compus, que redundaria num conflito na própria Instituição. 4.
A mera proclamação do resultado dos certames pela comissão de licitação não gera qualquer direito indenizatório a empresa vencedora. Tendo a recorrente se precipitado ao adquirir materiais para a construção da cantina, pois ainda não havia sido homologado o contrato administrativo, existindo apenas a expectativa de direito
. 5.
Considerando que procedimento licitatório foi revogado antes da homologação e em defesa do interesse público e que a recorrente não é titular de nenhum, tendo apenas mera expectativa de direito, não há que se falar em direito à indenização
. 6. Apelo desprovido.

(TRF-3 - ApCiv: 00046494520114036000 MS, Relator.: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 19/10/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/10/2022)

Embora o processo licitatório tenha sido homologado em 13.06.2011, conforme se depreende do documento constante do ID 26156588, a contratação respectiva não chegou a ser formalizada. Tal desdobramento decorreu da emissão do Parecer Jurídico n.º 298/2011, oriundo da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, o qual reconheceu vício insanável no edital do certame, haja vista que os servidores contemplados já percebiam auxílio-alimentação mediante crédito em folha de pagamento, o que tornava ilegal a prestação direta de refeições pela Administração Pública.

Consoante dispõe o artigo 49 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, compete à autoridade competente anular o procedimento licitatório, sempre que identificada qualquer ilegalidade em seu curso. Trata-se, portanto, de imposição legal cogente, e não de faculdade discricionária. Assim, a conduta adotada pela Administração, ao anular o certame, consubstancia o regular exercício de um dever legal, o que, por si só, afasta a configuração de ilicitude e, por consequência, a própria possibilidade de responsabilização do ente estatal.

Dessa forma, inexiste qualquer configuração de ato ilícito, mas tão somente o exercício regular do dever legal imposto à Administração Pública, circunstância que, por si só, afasta, de maneira categórica, a responsabilização objetiva do Estado.

No que tange às despesas alegadamente suportadas, a análise cronológica dos elementos constantes nos autos revela um encadeamento fático que elide a pretensão indenizatória. Verifica-se, inicialmente, que a homologação do procedimento licitatório se deu em 13.06.2011. Subsequentemente, em 07.07.2011, foi emitido parecer jurídico recomendando a anulação do certame, conforme se depreende dos documentos de identificação ID 26156590 e ID 26156591.

O licitante adjudicatário teve ciência do referido Parecer Jurídico nº 298/2011 em 11.07.2011, consoante se extrai do documento de ID 26156591, pág. 10. Todavia, há nos autos diversas notas fiscais com datas anteriores à assinatura do contrato (a partir de 25.06.2011), ou seja, ainda no curso da fase interna do procedimento licitatório, conforme indicado no ID 26156575, páginas 04, 05, 06 e 11.

Outras despesas, por sua vez, foram efetuadas após a ciência do parecer jurídico mencionado (a partir de 14.07.2011), conforme se verifica nos documentos de ID 2615674, páginas 15 e 19, bem como ID 26156775, páginas 07 e 08. Há, ainda, documentos datados de fevereiro de 2011, ou seja, em momento anterior até mesmo à publicação do edital convocatório, conforme consta no ID 26156775, páginas 09 e 10.

Diante desse contexto, constata-se que parcela substancial dos dispêndios alegados foi assumida antes mesmo da formalização do vínculo contratual, sendo alguns desses atos praticados até mesmo antes da deflagração do próprio certame licitatório. Tal conduta evidencia atuação imprudente e temerária por parte do autor/apelado, a qual optou por iniciar a execução do objeto sem qualquer respaldo contratual, assumindo voluntariamente os riscos da empreitada. Essa circunstância, inclusive, foi reconhecida nos ofícios que instruem os autos (ID 26156576, páginas 09 e 12).

A par disso, observa-se que diversos documentos apresentados se encontram emitidos em nome de terceiros, ou mesmo em nome da pessoa física do autor, sem qualquer correlação direta e inequívoca com a empresa formalmente adjudicatária, circunstância que compromete a demonstração do alegado prejuízo patrimonial e fragiliza, de maneira substancial, a tese de existência de dano material indenizável.

No que se refere à pretensão de reparação por dano moral, verifica-se a completa ausência de elementos probatórios aptos a evidenciar abalo de ordem extrapatrimonial. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que a configuração do dano moral pressupõe a demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, não se podendo admitir que meras frustrações de natureza empresarial, conquanto compreensíveis sob a ótica subjetiva, transubstanciem-se automaticamente em lesão indenizável de cunho moral. A esse respeito, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que, no âmbito das relações contratuais com a Administração, o insucesso comercial, isoladamente considerado, não autoriza a concessão de indenização por dano imaterial, ausente prova de humilhação, vexame ou exposição pública (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1831985 RJ 2021/0029676-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023).

De igual modo, a conduta administrativa em análise revelou-se estritamente vinculada aos ditames legais, tendo sido alicerçada em parecer técnico-jurídico regularmente exarado, não havendo qualquer traço de arbitrariedade, desvio de finalidade ou abuso de poder. A motivação do ato administrativo foi devidamente explicitada, o que afasta a alegação de violação à legalidade ou aos princípios que regem a Administração Pública.

Cumpre salientar, ainda, que a ausência de contraditório prévio no procedimento de anulação da licitação — embora possa ser objeto de crítica doutrinária — não enseja, por si só, a configuração de dano moral indenizável, especialmente em hipóteses nas quais não se concretizou a contratação nem houve efetiva prestação de serviço. Nesse cenário, os eventuais prejuízos alegados decorrem exclusivamente de atos voluntários, prematuros e desprovidos de amparo jurídico, praticados pela parte interessada com total ciência dos riscos envolvidos.

Importa frisar que, apesar de alegar cerceamento de defesa, o autor/apelado foi, de fato, cientificado do conteúdo do Parecer Jurídico nº 298/2011, que apontava vícios insanáveis no edital, oportunidade na qual poderia ter se manifestado, mas permaneceu inerte. Essa conduta reforça a tese de que eventual prejuízo não decorreu de omissão estatal, mas da deliberada escolha empresarial de prosseguir com gastos desprovidos de respaldo contratual, mesmo após ser formalmente informado da nulidade do certame.

Em verdade, o que se depreende dos autos é que o apelado, mesmo ciente da ausência de vínculo jurídico formalmente constituído com a Administração Pública e da inexistência de qualquer garantia quanto à futura celebração do contrato, optou por realizar, por iniciativa própria, despesas relacionadas à execução do objeto licitatório. Embora se possa compreender o interesse empresarial subjacente a tal conduta, é forçoso reconhecer que a assunção de tais encargos, em momento anterior à formalização contratual, não se coaduna com a cautela que se espera na relação com o Poder Público, revelando precipitação que afasta a caracterização de abalo moral indenizável e evidencia falha no gerenciamento do risco inerente à atividade empresarial.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO

E DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos indenizatórios veiculados na petição inicial, na forma da fundamentação supra.

Advirto às partes que a interposição de embargos de declaração com nítido propósito protelatório ensejará a aplicação de multa, nos termos do §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as determinações de praxe, com baixa na distribuição.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025